Tribunal: TJBA
Processo: 8154489-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154489-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTE STJ. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta por
Leandro Carvalho de Oliveira
contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Relação de Consumo da Comarca de Salvador
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação movida contra o
Banco Pan S.A.
A sentença declarou nula a cláusula contratual que estipulava juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, determinando a revisão do contrato e a compensação dos valores pagos a maior (
ID.73351440
). Rejeitou, entretanto, o pedido relativo à abusividade da contratação de seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve abusividade na contratação do seguro prestamista vinculada ao contrato principal de financiamento;
(ii) definir se a instituição financeira deve restituir, de forma dobrada, os valores pagos indevidamente pelo seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se à presente relação jurídica, pois o serviço prestado pela instituição financeira se insere no contexto das relações de consumo, com o autor figurando como destinatário final, nos termos dos arts.
2º e 3º da Lei nº 8.078/90
.
4. A contratação de seguro prestamista deve ser facultativa e transparente, assegurando ao consumidor a liberdade de escolha. A instituição financeira não comprovou que ofereceu ao consumidor a possibilidade de optar por não contratar o seguro ou contratar com seguradora diversa, infringindo o art. 6º, VIII do CDC (
ID.73351428
).
5. A prática analisada caracteriza venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I do CDC, que proíbe o condicionamento do fornecimento de um serviço ao fornecimento de outro.
6. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo n. 972, fixou o entendimento de que é abusiva a prática de compelir o consumidor a contratar seguro com instituição financeira ou seguradora indicada por esta (
ID.73351429
).
7. A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro, conforme entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo paradigma EAREsp 676608/RS, aplicado às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021. No presente caso, as cobranças indevidas ocorreram após essa data, a partir de 18/01/2023.
8. Cabe o redimensionamento dos honorários sucumbenciais em razão da sucumbência majoritária do réu, com fundamento no art.
85, §2º do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A prática de vincular a contratação de seguro prestamista ao contrato principal de financiamento, sem garantir liberdade de escolha ao consumidor, configura venda casada e viola o art. 39, I do CDC.

2. A instituição financeira deve restituir em dobro os valores indevidamente cobrados a título de seguro prestamista quando não comprovada a facultatividade da contratação, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS, aplicável às cobranças realizadas a partir de 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 39, I; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1639259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, EAREsp 676608/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)